Tribunal: TJSP
Processo: 1005183-75.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ausência de recolhimento do preparo, não obstante a concessão de prazo para tanto após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005183-75.2018.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ENGESOL -
ENGENHARIA DE SOLOS LTDA, é apelado ARGIL EQUIPAMENTOS
PNEUMÁTICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E IRINEU FAVA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005183-75.2018.8.26.0010 - São Paulo
2
VOTO No: 29343
APEL.No: 1005183-75.2018.8.26.0010
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ENGESOL ENGENHARIA DE SOLOS LTDA
APDO. : ARGIL EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS LTDA
RECURSO – Apelação Ausência de recolhimento do preparo,
não obstante a concessão de prazo para tanto após o
indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado
Deserção caracterizada Recurso não conhecido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 66/67, cujo relatório se adota, que julgou procedente
a ação monitória, declarando constituído, de pleno direito,
em título executivo judicial, o crédito relativo ao
instrumento de confissão de dívida de fls. 14/17, no
importe de R$ 135.370,21, condenando-a ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atualizada do débito.
Recurso interposto sem o recolhimento do preparo.
Contrarrazões a fls. 91/99.
Pela decisão de fls. 101/102, foi indeferido o
pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente,
tendo-lhe sido determinado o recolhimento do preparo no
prazo de cinco dias, sob pena de deserção, providência
essa, porém, não atendida, nem mesmo depois do
desprovimento do agravo interno por ela oferecido (fls. 121
e seguintes).
É o relatório.
A hipótese é de não conhecimento do recurso.
Assim é porque, embora a apelante tenha sido
intimada a recolher o preparo nos termos do decidido a
fls. 101/102, ela não atendeu tal determinação, nem mesmo
depois do trânsito em julgado do acórdão que negou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005183-75.2018.8.26.0010 - São Paulo
3
provimento ao agravo interno interposto contra aquela
decisão, o que impede o conhecimento do presente recurso,
em decorrência da deserção.
Dessa forma, ficou caracterizada nos autos a
inobservância de um dos requisitos extrínsecos para o
processamento da apelação, qual seja, o recolhimento do
preparo, de sorte que está caracterizada a deserção.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, tendo
em vista a deserção ora proclamada.
PAULO PASTORE FILHO
Relator